Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715037-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR MESSIAS DUARTE AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, JULIO CESAR MESSIAS BUARTE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703788-45.2024.8.07.0009 aviado pela exequente, AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, ora agravada, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos, in verbis (ID 228582794): Em análise aos autos, observo que foi deferida a penhora de 10% da remuneração mensal da parte executada até a satisfação integral do débito (ID. 220644703). O executado apresentou impugnação à penhora no ID. 226511567. Na oportunidade, alega que a decisão que determinou a penhora foi fundamentada na suposição de que o executado recebe mensalmente um valor líquido de R$ 9.898,51, contudo, devido aos descontos compulsórios e compromissos já firmados, o valor líquido real que aufere mensalmente é de R$ 4.244,27 (quatro mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Sustenta que a penhora no percentual de 10% comprometeria o valor necessário para sua manutenção e de sua família. Pleiteia a reforma do percentual fixado, observando-se o necessário para garantir sua subsistência. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte exequente manifestou-se no ID. 227239469, refutando as alegações do executado e impugnando o pedido de gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese a impenhorabilidade de salário prevista em lei, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao sustento do devedor. No tocante à alegação de comprometimento do seu sustento, ressalto que a penhora foi deferida com base na remuneração indicada no portal da transparência (ID. 214104458) e declaração de imposto de renda de ID. 208569803. Em observância ao extrato de ID. 226511569, verifico que os três últimos salários recebidos pelo executado foram nos valores de R$ 6.415,96 R$ 12.328,90 e R$4.244,27, assim, o valor líquido médio do salário seria R$ 7.666,04 (utilizando os últimos salários como parâmetro). Desta forma, o percentual de 10% fixado é razoável, diante do valor médio de R$ 7.666,04. Ressalto que o devedor não comprovou a existência de despesas extraordinárias a justificar a revogação da penhora e que o percentual foi fixado de forma proporcional, a fim de não comprometer seu sustento. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada no ID. 227239469. Com a resposta do ofício de ID. 220876249, venham os autos conclusos para suspensão do processo até a satisfação integral do débito. Por fim, considerando o extrato bancário de ID. 226511569 e o valor médio salarial de R$ 7.666,04, INDEFIRO o pedido do executado de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 70921777), o agravante alega violação ao art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil, haja vista que sua remuneração líquida mensal gira em torno de R$ 4.253,90 e já está comprometida por dois outros descontos judiciais, de forma que a penhora adicional compromete o mínimo existencial e sua capacidade de subsistência. Argumenta que a decisão agravada se baseou em premissa equivocada ao considerar, para cálculo da média salarial, um pagamento extraordinário de R$ 12.328,90, sem caráter habitual, o que distorce sua real condição financeira e impõe sacrifício desproporcional. Ressalta que a ausência de comprovação de “despesas extraordinárias” não afasta o dever do Estado de proteger a dignidade do trabalhador e sua família, conforme preconizado no art. 1o, III, da Constituição Federal. Defende a impenhorabilidade de verbas salariais, mesmo quando já depositadas em conta, desde que comprovada sua origem alimentar, o que está demonstrado nos autos. Postula, ainda, a concessão de tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, destacando a presença do fumus boni iuris — consubstanciado na plausibilidade da tese jurídica — e do periculum in mora, evidenciado pelo risco imediato à sua subsistência e à de sua família. Ao final, requer: a) o recebimento do recurso, com a concessão da gratuidade da justiça; b) a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; e c) o provimento do agravo para afastar em definitivo a penhora sobre sua conta-salário. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, conforme decisão de ID 71130518, e o preparo recolhido (ID 71456325). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 10% sobre os vencimentos líquidos do agravante, servidor público, sob o fundamento de que o percentual seria razoável diante da média salarial apurada com base nos últimos três contracheques apresentados. O Superior Tribunal de Justiça entende que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, com a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que, tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Há, ainda, precedentes desta eg. Corte no sentido de que o parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos, para fins de concessão da gratuidade de justiça, também pode ser considerado para decidir acerca da penhorabilidade da remuneração, isso com a observância da existência de gastos essenciais, como dito, que podem reduzir consideravelmente o nível de vida dos executados. Nesse sentido, o seguinte precedente: “1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso analisado, foram juntados aos autos: extrato bancário (ID 226511569 – autos originários); contracheque do mês de março do ano corrente (ID 70921785); contrato de aluguel (ID 70921786); conta de energia (ID 70921787) e de condomínio (ID 70921788). O único contracheque anexado revela que o salário bruto auferido pelo servidor público agravante é de R$ 11.192,85 (onze mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos). E em que pese o agravante alegar que sua remuneração líquida mensal gira em torno de R$ 4.253,90 e já está comprometida por dois outros descontos judiciais, o fato é que o seu salário bruto revela-se significativamente superior à média salarial da população, situando-se em patamar que, em tese, afasta a presunção de comprometimento do mínimo existencial, sobretudo diante da fixação de percentual (10%) de penhora moderado e dentro dos parâmetros legalmente toleráveis. Assim, é possível a penhora de seu salário no percentual de 10% (dez por cento) dos seus proventos, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se a subsistência do agravante e de sua família, sem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade da parte da dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias,não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto,INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.